Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA PROGRESSÃO. JURISPRUDÊNCIA.

1. Na ausência de porcentual a ser aplicado para os condenados por crime hediondo ou equiparado reincidentes, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve ser aplicada a fração de 40% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP. A compreensão de maneira diversa estenderia, em prejuízo do condenado, o alcance da previsão legal de forma mais gravosa para a progressão.

2. Como é cediço, em direito penal, não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante à omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o porcentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}